Tribunal: STF
Processo: RMS 40154
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 30.010/DF. 



    Na origem, a impetração dirigiu-se contra decisão proferida nos autos do AgInt nos EDcl nos EDcl no MS 29.537/DF, assim ementada:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, nos termos do art. 105, inciso I, "b", da CF, originariamente, os mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 2. "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos" (Súmula 41/STJ). 3. Agravo interno não provido.



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Relator, Ministro Francisco Falcão, que indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra decisão prolatada pelo Ministro Relator da Segunda Seção, nos autos do AgInt nos EDcl nos EDcl no Mandado de Segurança n. 29.537 – DF, que negou provimento ao agravo interno, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos (Súmula n. 41/STJ). 



    II - O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". 



    III - Nos termos do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 



    IV - Ainda, de acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a utilização do presente remédio constitucional contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente nos casos em que se pode demonstrar que a decisão possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia. Nesse sentido: AgInt no MS n. 28.298/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022; AgInt no MS n. 28.621/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022; AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022 e AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 20/4/2022. 



    V - No caso em apreço, tem-se que o ato tido como coator é passível, em tese, de impugnação recursal (embargos de divergência, recurso extraordinário); Nada obstante, ainda que assim não fosse, considerando a excepcionalidade da utilização do remédio constitucional contra ato judicial, constata-se que não ficou demonstrado se tratar de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Insurge-se somente contra o seu aspecto meritório, objetivando a sua reforma. 



    VI - Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator de seus membros, salvo se se tratar de flagrante e evidente teratologia, verificada de plano, longe de ser este o caso. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 70.887/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023; RMS n. 46.144/MG, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 14/6/2016; AgRg no MS n. 21.883/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 20/5/2016 e AgRg no MS n. 20.508/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014). 



    VII - Agravo interno improvido. (doc. 32, p. 1-2)



    Neste recurso ordinário, a recorrente alega as mesmas teses já suscitadas no feito. Afirma o suposto cabimento do mandado de segurança, em virtude de teratologia e ilegalidade no ato judicial. Sustenta deficiência na fundamentação dos acórdãos recorridos e requer, ao fim:



    Ex Positis, requer seja admitido o presente recurso, para reformar os r. acórdãos recorridos e a r. Decisão monocrática proferidos no MS 30010/DF por violação literal ao art. 20, da LICDB e na fundamentação suficiente regulada pelo art. 489, § 1º, incisos IV, V e VI, do CPC, para alcançar a falta de fundamentação dos atos judiciais proferidos no MS 29537/DF, com supedâneo na Proibição da Insuficiência (Untermassverbot), no Dever de tutela pelo Estado, dos direitos civis e fundamentais da pessoa humana e na fundamentação suficiente regulada pelo art. 489, § 1º, incisos IV, V e VI, do CPC, determinando que o eg. Superior Tribunal de Justiça decida o pedido de efeito suspensivo requerido pela jurisdicionada (e-STJ FL 131/145), como entender de direito. (doc. 65, p. 39)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário é manifestamente improcedente, impondo-se a negativa de seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A impetração dirige-se contra decisão proferida em outro mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em que a recorrente buscava rever ato jurisdicional praticado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O STJ decidiu, nos exatos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal, não competir àquela Corte processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra atos de outros Tribunais. 



    Neste writ, a impetrante busca questionar o aludido ato jurisdicional, que foi produzido com observância exata do dispositivo constitucional. A Corte Especial do STJ bem assentou que: 



    V - No caso em apreço, tem-se que o ato tido como coator é passível, em tese, de impugnação recursal (embargos de divergência, recurso extraordinário); Nada obstante, ainda que assim não fosse, considerando a excepcionalidade da utilização do remédio constitucional contra ato judicial, constata-se que não ficou demonstrado se tratar de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Insurge-se somente contra o seu aspecto meritório, objetivando a sua reforma.



    VI - Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator de seus membros, salvo se se tratar de flagrante e evidente teratologia, verificada de plano, longe de ser este o caso. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 70.887/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023; RMS n. 46.144/MG, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 14/6/2016; AgRg no MS n. 21.883/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 20/5/2016 e AgRg no MS n. 20.508/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014). (doc. 31, p. 2)



    Trata-se, assim, de pretensão que não comporta qualquer divergência quanto à sua inviabilidade. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que não estão demonstradas de forma alguma.



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PARECER. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA CONJUNTO DE DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento do relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelos agravantes e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. 



    II – É desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial para apresentação de parecer no caso vertente, que revela controvérsia acerca da qual o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência, como reconhecido em julgados desta Suprema Corte (RMS 32482/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/2/2020; MS 37342 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022). Inteligência do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    III – Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    IV – O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, após o manejo de sucessivos recursos no processo, sem que haja efetiva lesão a direito e líquido e certo, em decorrência de decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. Fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça que são idôneos e razoáveis, além de suficientes para afastar a pretensão formulada pelos impetrantes. 



    V – Agravo a que se nega provimento. (RMS 39636 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    I - Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    II - O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou para rever decisão de outro órgão jurisdicional relativa à inadmissibilidade de recurso extremo. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RMS 39368 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023)



    A recorrente busca afirmar uma suposta excepcionalidade à regra de não cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, que, todavia, não encontra amparo nos autos. Para além disso, ainda que houvesse a teratologia alegada pela recorrente, o que não é o caso, isto não alteraria a regra constitucional de competência prevista no art. 105, I, b, da Constituição da República. Por força do dispositivo constitucional, não compete ao STJ processar e julgar writ contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator